Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705426-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA RECORRIDO: VIVO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento ao decidir as questões relevantes, o que foi feito no presente caso - Audiência de conciliação: a sua não realização é, por si só, insuficiente para causar nulidade , sobretudo quando não enseja prejuízo - Inovação recursal: a matéria constou da contestação - Serviços de telefonia. Pedido de cancelamento de linhas. Multa de fidelização. Pessoa jurídica. Incremento da atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Teoria finalista . Litigância de má-fé não configurada. A parte recorrente alega violação aos artigos 341 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que, apesar de ter sido instado a se manifestar sobre o ponto controvertido necessário à solução da lide, o TJDFT não enfrentou a questão, notadamente quanto ao fato de não haver nos autos documentos que demonstrem claramente que a recorrida deu oportunidade à recorrente de modificar a cláusula do período de fidelização. Entende as alegações da recorrente são presumidas verdadeiras, por falta de impugnação da recorrida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80.851. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois o STJ entende que “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 341 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 51616771): (...) A Turma tratou das questões relevantes para o julgamento do recurso, consoante evidencia o seguinte excerto voto condutor do acórdão embargado: "(...). A requerida impugnou especificamente o objeto da lide por meio da contestação, explicando que não houve renovação automática dos contratos, mas, sim, a pactuação de novos acordos ao longo do tempo. (...). Diversamente do consignado no apelo, nos negócios entre a prestadora de serviços e pessoa jurídica, o prazo de permanência no contrato é de livre estipulação (art. 59, Resolução 632/14 - Anatel), sendo, portanto, permitida sua fixação acima de 12 meses, limite este obrigatório apenas nas contratações de pessoas físicas (art. 57, § 1o, Resolução 632/14 - Anatel). Logo, legítima a cláusula constante do contrato de permanência, que fixa o prazo de 24 meses de fidelização. (...)." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028